Tribunal: TJDFT
Processo: 0756470-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0756470-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRAUDO NERI AGUIAR AGRAVADO: LUIZA FERREIRA DE AGUIAR D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Iraudo Neri Aguiar contra decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de que fosse determinada a expedição de ofício à Secretaria de Economia do DF e à CODHAB para transferência de titularidade de imóvel, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Indefiro o pedido de tutela de urgência para a expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal, pois não ficou comprovado, pela parte, o perigo de dano irreparável. A própria peticionante informa que, somente após seis anos de inércia, ingressou com o referido pedido de cumprimento de sentença, sem apresentar qualquer fato novo ou urgente que comprove a necessidade de deferimento da tutela neste momento. Quanto ao pedido de cumprimento da obrigação de fazer e cobrança de astreintes: - Ao credor para esclarecer o documento de ID 254858798, pois este informa apenas o não pagamento do IPTU referente ao imóvel, não comprovando que o bem ainda permanece cadastrado em seu nome.” (id. no 258064437, processo de origem no 0737137-73.2018.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a probabilidade do direito está demonstrada por sentença homologatória de acordo datada de 2019, na qual a executada se comprometeu a transferir o imóvel para seu nome até novembro daquele ano, obrigação que permanece descumprida após seis anos. Sustenta que o perigo de dano é evidente e atual, uma vez que permanece sendo responsabilizado pelo pagamento de IPTU e outros encargos tributários de imóvel que não lhe pertence mais juridicamente, conforme notificação da SEFAZ/DF recebida em outubro de 2025. Assevera que, diversamente do que entendeu o juízo de origem, o documento de ID 254858798 comprova que o débito tributário está em seu nome, figurando como contribuinte em atraso. Pontua que a inércia da agravada em cumprir o acordo homologado gera risco de inscrição em dívida ativa e execução fiscal contra o agravante. Pondera que a medida busca assegurar o resultado útil do processo e a dignidade da justiça, diante do descumprimento prolongado da obrigação de fazer. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios aos órgãos competentes (Secretaria de Economia e CODHAB) para a imediata transferência de titularidade do bem. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para confirmar a tutela de urgência. Preparo dispensado, uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (id. 27064166 na origem). É o resumo dos acontecimentos. FUNDAMENTAÇÃO A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal pressupõe a observância dos requisitos previstos no art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à transferência imediata de titularidade de imóvel junto à Secretaria de Economia e à CODHAB, sob o argumento de que não restou demonstrado o perigo de dano. O recorrente defende a necessidade da medida liminar sob a alegação de que está sendo cobrado por débitos de IPTU de imóvel que deveria ter sido transferido pela agravada em 2019, conforme acordo homologado, uma vez que a manutenção de seu nome nos cadastros tributários gera risco de inscrição em dívida ativa. Malgrado os argumentos expendidos, a pretensão não merece amparo em sede de cognição sumária. Sobre o tema, a antecipação dos efeitos da tutela recursal exige que a urgência seja contemporânea ao pedido, de modo que o retardamento injustificado da parte em buscar a proteção jurisdicional mitiga a configuração do periculum in mora. Ademais, no caso concreto, observa-se que o acordo que originou a obrigação de fazer foi homologado em 2019, estabelecendo o prazo de transferência para novembro daquele mesmo ano. O fato de o agravante ter aguardado aproximadamente seis anos para pleitear o cumprimento da sentença e a medida liminar evidencia a ausência de urgência imediata que justifique a intervenção excepcional desta instância revisora antes do contraditório. Volvendo-se ao caso, nota-se que o perigo de dano alegado — a responsabilidade tributária — é situação que perdura há anos, não se verificando fato novo que imprima ao pleito a urgência necessária para o deferimento da liminar sem a prévia oitiva da parte contrária. Adicionalmente, a verificação da responsabilidade tributária e a efetivação de transferências administrativas demandam dilação probatória ou, ao menos, a instauração do contraditório para se apurar os motivos da inércia de ambas as partes durante o longo lapso temporal transcorrido. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator